Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718332-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. POSSIBILIDADE. BASE LEGAL: ARTIGO 195, § 7o, E ARTIGO 150, INC. IV, ALINEA “C”, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ICMS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS ALÉM DAQUELES PREVISTOS NA CRFB/1988 E NO ARTIGO 14 DO CTN. 1. À luz da atual compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, externada no bojo do REsp 1.642.183-SP, “uma das principais vantagens da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é a possibilidade de fruição das imunidades tributárias, tanto aquela prevista no art. 150, IV, “c”, quanto aquela do art. 195, § 7o, ambas da Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos definidos na legislação pertinente, sobretudo no art. 14 do CTN e na Lei no 12.101/2009”. 2. Diante da comprovação acerca da regularidade da certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social, bem como o preenchimento das demais formalidades previstas em lei, a associação privada qualificada como CEBAS, na forma do artigo 2o da Lei Complementar 187/2021, faz jus à imunidade ancorada no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da CRFB/1988, independentemente de ser (ou não) uma instituição de assistência social propriamente dita. 2.1. Em outros dizeres: a qualificação como CEBAS lhe assegura as imunidades tributárias (art. 150, IV, “c” e art. 195, § 7o, ambos da CRFB/1988). 3. Na mesma linha principiológica da teoria dos poderes implícitos, ao conceder o direito em si, concede-se, a um só tempo, também, as ferramentas e os meios necessários para o gozo do direito. 3.1. As exigências previstas na legislação de regência devem ser observadas, sem, contudo, serem utilizadas como pretexto e meio para legitimar a cobrança do referido tributo. 4. Evidente, portanto, que a impetrante faz jus ao benefício fiscal previsto na alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, da CF/1988, não necessitando de prévia análise da pessoa jurídica de direito público competente para a instituição e cobrança do tributo em questão, quanto ao reconhecimento do direito (imunidade tributária), haja vista que o pretenso direito, como dito, decorre diretamente da CRFB/1988. 4.1. A compreensão atual é no sentido de que se revela possível e imperiosa a imunidade da aludida exação, desde que atendidos os requisitos legais, notadamente aquele concernente à qualificação como Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, somados àqueles constantes no artigo 14 do CTN. 5. Recurso voluntário e remessa necessária não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei no 12.016/2009, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 14 do Código Tributário Nacional, asseverando ser necessária a realização de perícia contábil na documentação carreada pela parte recorrida para aferir seu enquadramento na imunidade tributária, dilação probatória que seria inviável pela via mandamental, razão pela qual pugna pela extinção do mandamus sem resolução do mérito. Defende que a emissão do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) não eximiria a entidade do cumprimento dos demais requisitos exigidos para o reconhecimento da imunidade tributária. Requer o cadastramento do procurador Marcos de Araújo Cavalcanti, OAB/DF 28.560. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA PASCHOALINI, OAB/SP 329.321. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1o da Lei no 12.016/2009, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 14 do Código Tributário Nacional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Ao promover a cobrança da exação, em razão da suposta inexistência de pedido administrativo de declaração para que a impetrante-apelada fizesse jus à imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CFRB/1988, o Distrito Federal não atua dentro da regra vigente. É de se reconhecer, assim, tal como procedeu o Juízo singular, a ilegalidade no ato por ele praticado (ou por quem faça as vezes), o que legitima a utilização do presente Mandado de Segurança. Evidente, portanto, que a impetrante faz jus ao benefício fiscal previsto na alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal, da CF/1988, não necessitando de prévia análise da pessoa jurídica de direito público competente para a instituição e cobrança do tributo em questão, quanto ao reconhecimento do direito (imunidade tributária), haja vista que o pretenso direito, como dito, decorre diretamente da CRFB/1988. Em outras palavras, a compreensão atual é no sentido de que se revela possível e imperiosa, no caso posto, a imunidade da aludida exação, desde que atendidos os requisitos legais, notadamente aquele concernente à qualificação como Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, somados àqueles constantes no artigo 14 do CTN. Portanto, a cobrança do ICMS (importação) no caso em questão ostenta a ilegalidade apontada no mandado de segurança, em razão da ausência de comprovação, pelo DF, de que a Entidade Beneficente apelada não teria preenchido os requisitos legais indispensáveis para a declaração da benesse. Nesse passo, o direito invocado ostenta, como mencionado na sentença, a liquidez e certeza necessárias para a concessão da segurança (ID 55655318 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo recorrente, uma vez que o procurador signatário já se encontra regularmente cadastrado. Ademais, o ente distrital possui convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA PASCHOALINI, OAB/SP 329.321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024